Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715440-49.2025.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ANDREIA ALVES DE ALMEIDA PALOMINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra r. sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente relativa a contratos de empréstimo bancário. 2. A r. sentença reconheceu o direito de a parte autora revogar a autorização de débito, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Legalidade da cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização para desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente. 4. Possibilidade de cancelamento da autorização de débito pelo consumidor, à luz da regulamentação do Banco Central e da jurisprudência consolidada no Tema 1.085 do STJ. 5. Existência ou não de exercício abusivo do direito de cancelamento por parte do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo, independentemente da existência de cláusula contratual em sentido contrário. 7. A cláusula de irrevogabilidade mostra-se abusiva, por contrariar a regulamentação vigente e os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 51, IV. 8. A jurisprudência do c. STJ, firmada no Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta corrente enquanto houver autorização expressa, a qual pode ser revogada a qualquer tempo. 9. Não há demonstração de eventual exercício abusivo do direito de cancelamento por parte da consumidora, devendo prevalecer a regra do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Defesa do Consumidor: arts. 2o, 3o e 51, IV; Código Civil: art. 187; Código de Processo Civil: arts. 373, I; 487, I; 85, §2o; Resolução BACEN no 4.790/2020: arts. 3o e 6o. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1872441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 1981275, 0707651-15.2024.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 2019618, 0730612-65.2024.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 22/07/2025; TJDFT, Acórdão 2003962, 0708709-59.2024.8.07.0005, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 2033816, 0703819-55.2025.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13/08/2025, DJe 29/08/2025. A parte recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, asseverando não ser possível o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo de forma unilateral pela parte contratante. Colaciona julgados do STJ para amparar a controvérsia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso pretoriano foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18